Tribunal: TJES
Processo: 0000725-33.2019.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000725-33.2019.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDAVALDO BRAZ FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INCÊNDIO
. DOSIMETRIA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Na primeira fase, arbitrou o MM. Magistrado a pena-base em seu mínimo legal e, em que pese a irresignação ministerial, não há reparos a serem feitos.

2.

F
oi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém deixou de aplicá-la em observância à Súmula nº 231, STJ.

3.
P
resente a causa de aumento de pena prevista no art. 250, §1º, II, a, eis que a casa, apesar de não ser habitada naquele momento, destinava-se a habitação, preenchendo o requisito da mencionada norma.

4.

N
ão há reparos a serem feitos na sentença, devendo ser mantido o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, CP, bem como a substituição da pena por duas restritivas de direito, conforme preceito do art. 44, §2º, CP.

5.
Recurso s conhecido s e d es provido s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000725-33.2019.8.08.0031

APELANTE: EDAVALDO BRAZ FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAEDA MARIANE ALVES BERCHO BARBOSA - ES25095-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata
m
-s
e de apelaç
õ
es
crimina
is
interposta
s
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E EDAVALDO BRAZ FAGUNDES
em face da r. sentença de fls.
93
/ss., prolatada pel
o
MM. Magistrada da Vara
Única
de
Mantenópolis
-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu na sanç
ão
prevista 147 e 250, §1º, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, que foi substituída por duas restritivas de direito.

Em razões recursais de fls.
98
/ss.,
o
Ministério Público
pugna pela reforma da sentença,
requerendo
o recrudescimento da pena-base arbitrada ao crime de incêndio, em especial pela desvaloração das circunstâncias, dos motivos e das consequências do crime
.

Por sua vez, a defesa do réu requer, também quanto ao delito previsto no art. 250, CP, o reconhecimento da confissão espontânea, bem como o afastamento da causa de aumento de pena prevista no §1º, inciso II, alínea “a” do referido artigo.

Contrarrazões
apresentadas
às fls.
155 e em ID 7512929.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
em
ID
4748921
pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo do réu.

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual,
no dia
19/05/2019
,
o réu teria ameaçado de causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, a vítima Maria Pereira de Almeida. Dias após, em 27/05/2019, o denunciado ateou fogo na residência da vítima, causando um incêndio em toda a casa.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do
s delito s previsto s no s art s
.
147 e 250, §1º, I, a
,
ambos do
CP
.

Não havendo irresignação quanto a materialidade e autoria dos delitos
,
inclusive
tendo o
próprio apelante
confessado a sua prática
,
passo a análise da dosimetria da pena relativa ao crime de incêndio (art. 250, CP)
,
ponto de insurgência em ambos os recursos.

Na primeira fase, arbitrou o MM. Magistrado a pena-base em seu mínimo legal e, em que pese a irresignação ministerial, entendo que não há reparos a serem feitos.

Isso porque o fato da residência estar vazia não importa em maior gravidade da conduta. Ao contrário, a ação do réu seria muito mais reprov
á
vel se a sua ex-companheira dependesse da casa para se abrigar – ou se nela estivesse na hora do delito.

De igual forma, não restou evidenciada a ganância do réu ao atear fogo na residência, até mesmo porque não auferiu nenhum lucro com tal conduta.

Quanto as consequências do crime, não foi comprovado que os custos da reforma superaram o esperado. Ressalta-se, ainda, que a vítima havia desocupado a casa, restando apenas dois móveis no seu interior.

Assim, reputo coerente e proporcional manter a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão.

Ato contínuo, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém deixou de aplicá-la em observância à Súmula nº 231, STJ.

Ausentes agravantes, mas presente a causa de aumento de pena prevista no art. 250, §1º, II, a, eis que a casa, apesar de não ser habitada naquele momento, destinava-se a habitação, preenchendo o requisito da mencionada norma.

Ante o exposto, não há reparos a serem feitos na sentença, devendo ser mantido o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, CP, bem como a substituição da pena por duas restritivas de direito, conforme preceito do art. 44, §2º, CP.

Assim
,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO,
nos termos do acima exposto.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor d
as
advogad
as
dativ
as
Dr.
Jaciara Santos Schot (OAB/ES nº 25.646) e Dra. Maeda Mariane Alves Bercho (OAB/ES nº 25095)
no valor de R$
50
0,00 (
quinhentos reais
)
para cada
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)